Tribunal: STF
Processo: AR 1535
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGENTES FISCAIS INATIVOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RATEIO. LEI COMPLEMENTAR Nº
567/88. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
A contradição que autoriza a
interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na
estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o
dispositivo; não a que ressai do cotejo entre aquela decisão e
outras, proferidas sobre o mesmo tema. Precedentes.
Embargos
rejeitados.